Tribunal: CARF
Processo: 10783.904985/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.904985/2014-41
ACÓRDÃO
3002-003.250 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS OU
INSUMOS NÃO SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A
CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito
ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos
casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o
direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos
sujeitos ao crédito presumido, à alíquota zero ou não tributado. Sendo os
regimes de incidência distintos, do insumo e do frete, permanece o direito
ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para
produção. Súmula CARF 188.
CRÉDITOS REFERENTES A INSUMOS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
Se o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar que
determinadas despesas seriam caracterizadas como insumo, para fins de
legislação de PIS e de Cofins, deve-se o manter as glosas aplicadas pela
fiscalização sobre elas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas de créditos relativos às despesas com frete
na compra de insumos com suspensão da contribuição.

Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.250 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904985/2014-41
2

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a]
integral), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata este processo de Pedido de Ressarcimento para créditos de COFINS Não-
Cumulativa – Mercado Interno, relativo ao 4o Trimestre de 2012.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da primeira instância, que sintetiza os
argumentos e as razões de decidir proferidos no despacho decisório e que julgo mais relevante
para solução da lide ora em análise:
Informa que a empresa atua na fabricação e comercialização no mercado interno
de produtos de laticínios, a saber: queijo, manteiga, requeijão, doce de leite,
bebida Láctea, leite em pó, leite UHT e iogurtes. Pontua que conta com uma
gama enorme de cooperados, pessoas físicas e jurídicas, que lhe fornecem leite in
natura.
Relata que a contribuinte está sujeita ao regime não-cumulativo de apuração do
PIS e da COFINS. Destaca que o presente processo foi formalizado para
tratamento dos Pedidos de Ressarcimento de créditos do PIS da COFINS não-
cumulativos de que tratam o art. 17 da Lei no 11.033/2004 e art. 16 da Lei no
11.116/2005, consubstanciados pelo art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Informa que em decisão proferida nos autos da ação de Mandado de Segurança
no 0106540-24.2014.4.02.5001, movido pela contribuinte, foi determinado à
autoridade coatora que promovesse a análise dos pedidos administrativos de
ressarcimento.
Discorre acerca das de intimações efetuadas no curso do procedimento fiscal.
Relata que a fiscalização se baseou no confronto dos livros contábeis, planilhas de
apuração da contribuição e de créditos a descontar baixadas da plataforma do
Sped Contribuições, bem como de relatórios e registros apresentados à
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.250 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904985/2014-41
3

fiscalização em meio digital. Também considerou valores informados pela
contribuinte nos Demonstrativos de Apuração da Contribuição Social – Dacon,
constantes nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Assim relata:
11. A empresa Cooperativa de Laticínios Selita, doravante denominada
Selita, comercializa diversos produtos tributados com alíquota zero. Em
virtude deste fato, passou a acumular créditos incidentes sobre os insumos
vinculados a essas vendas, os quais foram objeto de pedidos de
ressarcimento.
12. De acordo com o art. 17 da Lei n° 11.033/04, as vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota O (zero) ou não incidência da contribuição
para o PIS e para a Cofins não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos
créditos vinculados a essas operações.
Esses créditos poderão ser objeto de compensação com outros tributos
administrados pela RFB ou poderá ser solicitado ressarcimento em
dinheiro, conforme estabelecido no art. 16 da Lei n° 11.116/2005.
(...)
Informa que da análise da documentação apresentada, bem como nas
informações colhidas em sua contabilidade, efetuou glosas na parcela dos
créditos informados no Dacon.
Conseqüentemente, os pedidos de ressarcimento foram parcialmente deferidos.
Alguns dos itens glosados:
- Frete de Coleta de Leite In Natura
Nesse caso, a fiscalização destacou que:
“(...) não existir previsão legal para o aproveitamento de créditos em relação a
despesas de frete em operações de compra de insumos ou mercadorias para
revenda, quando suportados pelo comprador.”
“Conclui que, se só há previsão legal para apuração de crédito presumido na
aquisição de leite in natura, e se as despesas de frete incorridas para o seu
transporte integram o custo de aquisição desse insumo, somente poderia ter sido
apurado crédito presumido em relação a estas despesas de frete.
Assim prossegue:
19. Entretanto, como a própria empresa já havia estornado no Dacon
grande parte dos créditos presumidos apurados na aquisição do leite in
natura, tendo-se ,em vista a limitação imposta pelo art. 9 ° da IN 660/2006,
abaixo transcrito, não foi garantido à empresa o direito ao crédito
presumido que faria jus.
(...)
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.250 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904985/2014-41
4

20. Ante o exposto, tais despesas foram glosadas pela fiscalização e
deixaram de ser classificadas a crédito presumido. No entanto, é
importante observar que, mesmo que fosse garantido à empresa o direito
ao crédito presumido, tais créditos não poderiam ser objeto de
ressarcimento ou compensação, segundo o disposto no art. 8° § 3o, II, da IN
SRF 660/2006, abaixo transcrito. Além disso, como a empresa possuía saldo
de créditos não passiveis de ressarcimento decorrentes de períodos
anteriores, a não concessão de créditos presumidos também não surtiu
efeito algum ao presente trabalho, servindo apenas para diminuir o saldo
de créditos presumidos acumulados. (grifo não original)
- Aquisição de bens não enquadrados no conceito de insumo
Quanto a esses itens, esclarece o relatório do acordão de impugnação o que foi
apurado durante a fiscalização:
Destaca que a empresa aproveitou créditos de PIS e COFINS de bens não
enquadrados no conceito de insumo delineado pela legislação tributária (art. 3o,
incisos I e II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, c/c IN SRF no 404/2004) e
ratificada pela Solução de Divergência Cosit no 24/2008.
(...)
Relata que a empresa fiscalizada se aproveitou de créditos em aquisições de
ferramentas, vestuários, equipamentos de segurança como cerca elétrica e seus
acessórios, materiais de limpeza e despesas relacionadas à criação de animais.
Quanto às despesas incorridas na criação de animais (ração, ferraduras, mantas,
cabrestos, selas, seringas, sondas, serrotes, etc), destaca que além de não se
enquadrarem no conceito de insumo, referem-se a outro processo produtivo, não
ensejando direito ao aproveitamento de créditos.
Em relação às despesas na aquisição de ferramentas (martelos, alicates, trenas,
tesouras, facas, etc) e vestuários (botas, botinas, capas de chuva, luvas, etc), cita
as soluções de consulta abaixo:
Solução de Divergência no 12/2007
“Não se consideram insumos, para fins de desconto de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep, materiais de limpeza de equipamentos e
máquinas, graxas, pinos, tarraxas e ferramentas.”
Solução de Consulta no 349 de 2007 “Não configuram insumos, para os fins
previstos no art. 3o , II, da Lei no 10.833, de 2003, os gastos efetuados com
fornecimento de uniformes, roupas profissionais, acessórios profissionais e
vale transporte, a empregados e FUNCIONÁRIOS”.
Soluções de Divergência nos 15/2008, 24/2008 e 25/2008
“Para efetio do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2003, o termo
insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.250 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904985/2014-41
5

necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente, aqueles
bens ou serviços adquiridos de pessoa jurídica, intrínsecos à atividade,
aplicados ou consumidos na fabricação do produto ou no serviço
prestado”.
Relata que tais aquisições foram preliminarmente glosadas pela fiscalização e
compiladas nos Anexos I e II, encaminhados juntamente com o Termo de Início,
para manifestação da empresa.
Em resposta, a empresa alegou que, quanto às glosas constantes do Anexo do
Termo de Início – CST 50, as mercadorias relacionadas se tratavam de bens
adquiridos para revenda, comercializadas através da filial de CNPJ
27.178.359/0004-52, e não bens utilizados como insumo na produção.
Destaca que:
32. Uma vez provado não se tratarem de insumos, e sim bens para revenda,
não existiu mais óbices legais para o aproveitamento dos créditos apurados
pela referida filial.Neste contexto, referidas glosas foram desconsideradas
pela presente fiscalização.
Já em relação às glosas constantes do Anexo ao Termo de Início – CST 53, das
partes e peças para manutenção de bens ligados à produção, frisa que a
contribuinte alegou se tratarem de bens utilizados como insumos, adquiridos
para manutenção das máquinas e equipamentos ligados diretamente à produção
de lácteos e que, embora não aplicadas diretamente no produto, os respectivos
insumos foram consumidos no seu processo de fabricação, pois eram partes
integrantes as máquinas e equipamentos que transformaram a matéria-prima,
material de embalagem e produto intermediário em produto acabado.
Conclui que conforme demonstrativo de notas fiscais, restou provado pela
fiscalização que se tratavam de ferramentas, materiais de limpeza e vestuários, e
não partes e peças de equipamentos, como alegado pela empresa. Assim, tais
glosas foram mantidas pela fiscalização.
Por fim, foi reconhecido parcialmente os direitos creditórios pleiteados pelo
contribuinte, relativos à apuração não-cumulativa do PIS e da COFINS, referentes ao período de
apuração de 01/2012 a 12/2013.
Em seguida, o contribuinte apresentou recurso de informidade. Transcrevo a seguir
os argumentos trazidos na impugnação mais relevantes e sintetizados pela DRJ/SP de forma clara:
Da ampliação do conceito de insumos
Argumenta que a ampliação do conceito de insumo declarada no CARF é um norte
para a interpretação da norma em tela, pois demonstra que as tentativas de
restrição excessiva da RFB não se coadunam com a vontade da legislação, quem
dirá da não-cumulatividade.
(...)
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.250 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904985/2014-41
6

Da inaplicabilidade da multa
Contesta a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de
pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
Dos Pedidos e Requerimentos
Ao final, formula seu pedido nos seguintes termos:
1. Recebimento tempestivo da Presente Defesa Fiscal, sob a denominação de
Manifestação de Inconformidade;
2. Julgamento de procedência da presente manifestação, com o reconhecimento
do direito creditório pleiteado pela contribuinte, relativos à apuração não-
cumulativa de PIS e COFINS, referentes ao período de apuração de 01/2012 a
12/2013, bem como para não aplicar as multas previstas no art. 74, §§ 15 e 17, da
Lei 9.430/96.
3. Provas que serão produzidas. - Além das provas documentais que apresenta,
requer a possibilidade da juntada de todas as informações necessárias a fiel
comprovação do seu direito.
Ao final, por unanimidade de votos, a DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
FRETE NA AQUISIÇÃO. CUSTO. VALOR ACESSÓRIO.
O frete na aquisição integra o custo como valor acessório, uma vez que o
principal é o valor da mercadoria ou insumo. Sendo vedado o crédito relação ao
bem/serviço adquirido, indevido o aproveitamento do crédito relativo ao frete.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para a COFINS e para o
PIS/Pasep aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, no qual restou assentado que o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
bem ou serviço para o processo produtivo da empresa.
Devidamente notificada (fl. 176), a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário (fls. 343 a 353), em 22/04/2021, pleiteando a reforma do acórdão, relativo às seguintes
questões: créditos decorrentes dos fretes de aquisição e dos bens utilizados como insumos para a
produção, referentes ao período de apuração de 01/2012 a 12/2013, bem como a não aplicação
das multas previstas no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei no 9.430/96,
É o relatório.

Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.250 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904985/2014-41
7

VOTO
Conselheira Catarina Marques Morais de Lima, Relatora
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A partir do que foi relatado, passa-se a analisar cada um dos pedidos apresentados
pela requerente.
1. FRETE NA COLETA DE LEITE IN NATURA
A questão suscitada aqui refere-se ao aproveitamento de créditos na apuração da
contribuição da COFINS no regime não-cumulativo, sobre o serviço de transporte do leite in
natura, na condição de insumo, realizado por pessoa jurídica e adquirido no mercado interno.
Segundo a recorrente, a fiscalização e a DRJ teriam condicionado o aproveitamento
de tais créditos a situações que não estavam previstas em lei, por entenderem que o dispêndio
com frete segue o regime de tributação do bem adquirido.
A fiscalização, em seu Parecer, esclarece que glosou algumas despesas creditadas
referente a fretes nas operações de aquisição de mercadorias, por não haver previsão legal nesse
sentido. Tendo reconhecido, no entanto, os fretes nas comprar nacionais, quando este integra o
custo da aquisição do produto. Nesse caso, deve ser apurado o crédito do frete, quando permitido
o creditamento em relação ao bem adquirido transportado.
Nesse caso, concretamente, a autoridade fiscal esclareceu que “a própria empresa
já havia estornado no Dacon grande parte dos créditos presumidos apurados na aquisição do leite
in natura, tendo-se, em vista a limitação imposta pelo art. 9 ° da IN 660/2006”. Portanto, nessa
situação, não haveria que se falar em crédito no frete do leite, com crédito presumido glosado.
Em sua defesa, a recorrente argumenta que não existe previsão legal para
condicionar o direito ao crédito do frete ao direito ao crédito do insumo por ele transportado. Em
seu recurso, colaciona ainda alguns julgados do Carf nesse sentido para comprovar o
posicionamento jurisprudencial da Conselho.
Segue o trecho da lei em que reside a controvérsia:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2 o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 daTipi;
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.250 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904985/2014-41
8

A mesma norma continua determinando os requisitos, cujo não cumprimento,
impediriam o direito ao crédito:
Art. 3o (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e
III - do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei. (g.n.)
A partir da análise da norma, pode-se resumir que os serviços de frete que (a) são
utilizados na produção ou prestação de serviços, (b) são tributados pelas contribuições, e (c) são
prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no país, dão direito ao desconto de créditos das
contribuições não cumulativas.
No caso específico, asiste razão a recorrente. Os gastos com fretes no transporte de
insumos possuem natureza diversa do bem transportado. Por se tratar de aquisição de insumos
para produção, os gastos com fretes correspondentes dão direito ao desconto de créditos da
contribuição, ainda que transportem insumos com tributação desonerada ou submetidos ao
cálculo de crédito presumido. Isso é válido desde que os fretes sejam devidamente tributados e
prestados por empresas domiciliadas no País, observados os demais requisitos da lei.
Esse entendimento já foi adotado diversas vezes nesse Conselho, tendo sido
inclusive consolidado por meio de Súmula:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.250 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904985/2014-41
9

Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Razão pela qual, entendo que as glosas correspondentes devem ser revertidas.
2. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO ENQUADRADOS NO CONCEITO DE INSUMO
Nesse ponto, a cooperativa apresenta manifestação sobre as glosas realizadas sobre
os créditos dos itens solução de limpeza 1800Q e luvas adquiridos para manutenção das máquinas
e equipamentos ligados diretamente a produção de lácteos. Argumenta a recorrente, que não se
trata de EPIs, mas de peças de reposição e que seriam consumidos durante o processo produtivo:
“Embora não aplicadas diretamente no produto, os respectivos insumos são
consumidos no seu processo de fabricação, pois são partes integrantes das
máquinas e equipamentos que transformam a matéria-prima, material de
embalagem e produto intermediário em produto acabado.”
“(...) Entretanto, diferentemente do que a descrição sugere não são ferramentas
ou EPI’s, mas peças de reposição para máquinas e equipamentos industriais.”
Quanto às luvas em plástico (borracha e silicone), alega que são peças essenciais à
manutenção das máquinas ligadas a produção da cooperativa.
Já quanto à solução de limpeza 1800Q, argumenta que não se trata de a produto
destinado à higienização das instalações fabris, mas a um agente necessário para a marcação de
números de lotes dos produtos industrializados.
Sobre tais elementos, a DRJ decide que não pode reverter as glosas, pois a
impugnante não teria apresentado provas que demonstrassem que tais materiais seriam de fato
insumo, do ponto de vista das contribuições para o PIS e a Cofins.
Nesse ponto, concordo com a posição adotada na decisão de 1a instância. De
acordo com o atual conceito de insumo, introduzido após o julgamento o citado Recurso Especial
no. 1.246.317-MG (2011/0066819-3) do STJ, não são todas as despesas realizadas com a aquisição
de bens e serviços para a atividade empresarial direta ou indiretamente que podem vir a ser
considerados insumos.
O conceito de insumo geradores de créditos das contribuições não se centra no fato
de que tais bens sejam consumidos no processo de fabricação, mas deve ser analisados
casuisticamente e aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, como bem decidiu o
STJ.
Portanto, para que os itens solução de limpeza 1800Q e luvas pudessem ser
aceitos, seria necessário que os argumentos aduzidos pela contribuinte também fossem
acompanhados de demonstrativos e provas suficientes que os confirmassem. Algo que não foi
realizado nem no recurso de impugnação, nem no presente recurso voluntário.
Por fim, a manifestante pede o cancelamento da multa isolada, estabelecida pela
Lei no 12.249, de 2010, aplicada no percentual de 50% sobre os montantes de crédito indeferidos
ou indevidos, objeto do Processo 15586.720757/2014-61. No entanto, esse pedido não será
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.250 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904985/2014-41
10

analisado por dois motivos: primeiro, porque o processo mencionado já teve a impugnação
julgada procedente em 19/03/2021, exonerando o crédito tributário; segundo, porque essa
questão traz tema alheio ao presente processo administrativo.
Por tudo o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário e, quanto ao
mérito, em lhe dar provimento parcial, para reverter as glosas de créditos relativos às despesas
com frete na compra de insumos com suspensão da contribuição.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima

Fl. 391
DF CARF MF
Original